Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MEDIDA PROTETIVA JUDICIAL. INGRESSO DO AUTOR NO CONDOMÍNIO DA EX ESPOSA. CONDUTA IRREGULAR OU ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. RELATIVIZAÇÃO PARA INGRESSO EM OUTRA UNIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de não fazer aplicação de penalidade em face de unidade que supostamente reside o recorrente, bem como de indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Condomínio Edilício. O documento de ID. 30865207 demonstra que em 18/07/2020 foi concedida medida protetiva judicial em desfavor do autor em face de sua ex-esposa, e foi determinado o “afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima (...)”, de forma que o Condomínio, comunicado acerca do deferimento da medida, agiu em conformidade com a determinação judicial. Não há qualquer irregularidade na atuação do condomínio em proceder o descadastro do acesso biométrico do autor na portaria, ou de fazer a comunicação da presença do autor no condomínio ou impedir a sua entrada. Note-se que apenas com a decisão judicial de ID. 30865201, datada de novembro de 2020, as medidas protetivas foram relativizadas para permitir que o autor ingresse no condomínio réu e frequente o apartamento de sua atual namorada, que reside coincidentemente no mesmo condomínio. Não há nenhuma notícia no processo de que após essa decisão o autor foi impedido de adentrar no condomínio e na residência de sua namorada, tampouco que foram aplicadas penalidades à unidade. Aliás, não há qualquer documento comprobatório juntado pelo autor que comprove conduta irregular ou abusiva do condomínio.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L